Tribunal: TJDFT
Processo: 0705004-02.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE. PROVAS INSUFICIENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Embora a palavra dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante seja dotada de fé pública, ela deve se mostrar coesa e harmônica para que possa amparar eventual decreto condenatório. 1.1. Mantém-se a sentença absolutória quando as provas produzidas não são capazes de demonstrar, além da dúvida razoável, a autoria do crime de tráfico de drogas.

2. Recurso conhecido e não provido.